Tribunal: TJSP
Processo: 1034908-06.2023.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
Apelação – Responsabilidade civil – Indenização – Contratos – Serviços bancários – Concessão de empréstimos vinculados a cartão de crédito – Transações não reconhecidas pelo requerente – Documentos comprobatórios da relação jurídica apresentados pelo réu, a demonstrar a plena aquiescência do autor – Ausência de ato ilícito praticado pela instituição financeira – Recurso desprovido –

Ementa:
Apelação – Responsabilidade civil – Indenização – Contratos – Serviços bancários – Concessão de empréstimos vinculados a cartão de crédito – Transações não reconhecidas pelo requerente – Documentos comprobatórios da relação jurídica apresentados pelo réu, a demonstrar a plena aquiescência do autor – Ausência de ato ilícito praticado pela instituição financeira – Recurso desprovido – Decisão mantida.